Tribunal: TJDFT
Processo: 0733746-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733746-06.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Terceira interessada agrava das decisões da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0720716-89.2024.8.07.0003 – ids 204442649; 206873534), que, em demanda de reintegração de posse, deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração da autora na posse de imóvel e indeferiu o pedido da agravante para integrar o polo passivo ou permanecer como terceira interessada no feito. Inicialmente defende a adequação do recurso, com fundamento no CPC 1.015, § único, pois se trata, segundo afirma, de cumprimento de sentença. Alega, em suma, que o indeferimento de sua inclusão no feito impede a produção de provas necessárias de fato modificativo, extintivo ou constitutivo do direito da autora, configurando cerceamento de defesa. Esclarece que é descendente da demandante e reside no local juntamente com os demais réus. Requer a tutela de urgência para suspender a reintegração de posse. No mérito, pede o deferimento de ingresso no polo passivo, bem como seja revista a decisão de reintegração de posse. 2. Ao contrário do alegado, o processo principal está na fase de conhecimento, e não de cumprimento de sentença. O pedido liminar restringe-se à decisão de reintegração na posse (id 204442649 – autos principais). Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: Trata-se de pedido de reintegração proposto por IRENE FERREIRA GOMES em desfavor de LEONARDO MARINHO FERREIRA e NELITA PEREIRA DOS SANTOS. Deferida a reintegração de posse do imóvel situado na QNM 04, Conjunto G, Lote 12, Casa 03 - Ceilândia/DF, CEP: 72.210-047 em favor da parte autora, compareceu aos autos, a terceira interessada DILMA FERREIRA FONSECA alegando, em síntese, que é filha da autora e que o imóvel é objeto de herança. Acrescenta que assim como a autora, ocupava um dos imóveis existentes no lote juntamente com seu filho, ora réu, e o neto menor de idade, o qual estuda e está matriculado em escola próximo a residência. Argumenta ainda, que o imóvel é objeto de herança e que até a presente data não foi realizado o inventário por culpa da autora. Juntou documentos (Id . 205697552 - Págs. 4-22). A parte autora foi instada a se manifestar, requerendo prosseguimento do feito, para fins de cumprimento do mandado de reintegração de posse. É o necessário. Decido. No caso em tela, verifica-se que a parte interessada busca se manter na posse, em que pese a ação ser dirigida a terceira pessoa, sob o argumento de ser herdeira do imóvel deixado em razão do falecimento de seu genitor. No caso em espécie, deve-se aplicar o artigo 1.831 do Código Civil, por se tratar do direito real de habitação, que assim dispõe: "Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar". (grifos nossos) Depreende-se da norma em comento que o direito real de habitação tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (art. 6o, caput, da CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF). O cônjuge sobrevivente só terá o direito real de habitação sobre o imóvel em que residia com o seu falecido cônjuge caso não existam, no acervo hereditário, outros imóveis destinados à residência do casal. Assim, o Informativo 633 do STJ: Registre-se inicialmente que o art. 1.831 do Código Civil e o art. 7o da Lei n. 9.278/1996 impôs como a única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais. Nenhum dos mencionados dispositivos legais impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. Não é por outro motivo que a Quarta Turma, debruçando-se sobre controvérsia semelhante, entendeu que o direito real de habitação é conferido por lei, independentemente de o cônjuge ou companheiro sobrevivente ser proprietário de outros imóveis (REsp 1.249.227/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/12/2013, DJe 25/3/2014). Com efeito, o objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. Além disso, a norma protetiva é corolário dos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar que tutela o interesse mínimo de pessoa que, em regra, já se encontra em idade avançada e vive momento de inconteste abalo resultante da perda do consorte. (grifos nossos) Percebe-se que a lei e a jurisprudência ao dispor do direito real de habitação assevera de que o direito é sobre o imóvel, não havendo qualquer ressalva, na hipótese de unidade multifamiliar. Assim, considerando que a ação é dirigida aos réus LEONARDO MARINHO FERREIRA e NELITA PEREIRA DOS SANTOS, e a fim de evitar tumulto processual, indefiro o pedido da terceira interessada para integrar o polo passivo ou permanecer como terceira interessada no presente feito. Após a intimação quanto à presente decisão, promova-se a sua exclusão do presente feito. (...). 3. Indefiro o pedido liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator